Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1001438-32.2021.8.11.0000
Liminar
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1056197-51.2020.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial.
Aduz a Agravante que atua no ramo de prestação de serviço de transporte interestaduais de produtos destinados à exportação.
Sustenta que embora o art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87/96, o art. 4o, II, da Lei Estadual no 7.098/98 e o art. 5o, inciso II, §9o do RICMS/MT preveem a isenção de ICMS na prestação de serviço de transporte interestaduais de produtos destinados à exportação, a Fazenda Pública Estadual vêm exigindo, indevidamente, o pagamento do tributo nessas operações, ao argumento de que o transporte tenha ocorrido em âmbito nacional.
Argumenta, também, que o art. 20, §3o, inciso II e art. 21, §2o da Lei Complementar n. 87/96, art. 25, §3o, inciso II, art. 26, §2o, da Lei Estadual no 7.098/1998 e arts. 103 e 124 do RICMS-MT/2014 autoriza que seja creditado o ICMS pago pelos fornecedores nas operações imediatamente anteriores, relativo a insumos como óleo diesel e ARLA consumidos quando da prestação dos serviços, em veículos de sua titularidade e dos arrendados, o que não vem sendo admitido pela autoridade impetrada.
Assevera que a autoridade fazendária ao cobrar o tributo de operações consideradas isentas, e exigir o estorno do creditamento de ICMS realizado com base na legislação estadual, viola direito liquido e certo da Agravante.
Assegura que diferente do que constou na decisão agravada, a Agravante não pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2o, X, a, da Constituição Federal, mas a isenção concedida pela Lei Kandir e legislações Estaduais.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
Ao final pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim de: a) suspender futuras exigibilidades de créditos tributários de ICMS decorrentes de operações de serviço de transporte interestaduais de mercadorias destinadas a exportação, ainda que realizados por meio de veículos arrendados ou decorrentes subcontratação; b) determinar que os créditos decorrentes das aquisições de insumos (óleo diesel e ARLA) consumidos nas prestações de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ainda que não ocorra a incidência de ICMS sobre as aludidas prestações, sejam serviços prestados por veículos de titularidade da Recorrente ou arrendados, inclusive nas situações em que figure como subcontratada. No mérito requer o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Expõe a Agravante que embora a prestação de serviços de transportes interestaduais de produtos destinados à exportação esteja acobertada pela isenção, a autoridade fazendária vem exigindo a cobrança de tributo nessas operações, violando direito liquido e certo da recorrente.
Sobre o assunto, sabe-se que a Lei Maior concedeu imunidade de ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, bem como, autorizou a concessão de isenção, por meio de lei complementar, para outras operações relacionadas à exportação não previstas na Carta Magna, como cito:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
[...]
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
[...]
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
[...]
XII- cabe à lei complementar:
[...]
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X. [...]”.
O Legislador Federal, por meio da Lei Complementar 87/96, concedeu isenção às operações e prestações de serviços que destinem mercadoria ao exterior, ou para empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa, bem como para armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, com o fim específico de exportação, como transcrevo:
“Art. 3o O imposto não incide sobre:
[...]
II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;
[...]
Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:
I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;
II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.
No Estado de Mato Grosso, a Legislação Federal foi regulamentada por meio do art. 4o, II, da Lei Estadual no 7.098/98 e o art. 5o, inciso II, §9o do RICMS/MT, as quais previram a isenção de ICMS na prestação de serviço de transporte interestaduais de produtos destinados à exportação, in verbis:
“Art. 4o da Lei no 7.098/98. O imposto não incide sobre:
[...]
II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; [...]”.
“Art. 5° RICMS/MT. O imposto não incide sobre:
[...]
II – operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do caput deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços, observado o disposto nos artigos 6° a 11;
[...]
§ 9° A não incidência prevista no inciso II do caput deste artigo estende-se, ainda, à prestação de serviço de transporte referente ao trajeto nacional até o porto de embarque para o exterior ou entre o local de embarque e desembarque localizados no território brasileiro, na forma definida no § 1° do artigo 133 do Anexo IV deste regulamento. (v. inciso I do art. 2° da Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2020)
Com efeito, as evidencias se firmam no sentido de ser indevida a cobrança de ICMS nas prestações de serviços de transporte interestaduais, que transportem produtos destinados à exportação até o porto ou outro local de embarque para o exterior ainda que localizados no território brasileiro.
No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária seu transporte interestadual”. (TJMT - N.U 1013935-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE O TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 3o, II, DA LEI KANDIR – SENTENÇA RATIFICADA 1 – Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal. (EREsp 710.260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/2/2008, DJe 14/4/2008)”. (TJMT - N.U 0000187-28.2014.8.11.0004, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)
Entretanto, embora as evidencias se firmem no sentido de ser ilegal a cobrança de ICMS em operações de transporte interestaduais de produtos destinados ao exterior, na vertente hipótese, não visualizo, por ora, dos documentos apresentados com a inicial, que a alegada prática já tenha se materializado no passado, uma vez que a Agravante não colacionou qualquer notificações e/ou autuação da autoridade fazendária cobrando a exação.
Não se verifica, também, das provas colacionadas que a cobrança do tributo sobre operação acobertada pela isenção esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pelo Fisco Estadual.
Igualmente, não se constata das provas apresentadas no caderno processual, que a autoridade impetrada esteja determinando o estorno do creditamento de ICMS pago pelos fornecedores, nas operações imediatamente anteriores, relativo a insumos como óleo diesel e ARLA consumidos quando da prestação dos serviços, em veículos de sua titularidade e arrendados.
Por esses motivos não visualizo a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, caso seja indeferida a tutela antecipada recursal almejada, requisitos esses que se mostram necessário para o deferimento da medida pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator